Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO PELO RECORRENTE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o recorrente deduziu pedido para que o processo na origem prosseguisse pelo rito da liquidação de sentença. Em que pese o provimento do recurso para determinar a realização de perícia contábil, a decisão foi omissa quanto à definição do rito processual.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.